Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701729-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA BEZERRA SORIANO DE SOUSA LAGO REPRESENTANTE LEGAL: ALBA BEZERRA SORIANO DE SOUSA RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MÁRCIA BEZERRA SORIANO DE SOUSA LAGO contra decisão desta Presidência (ID 34867729) que determinou o sobrestamento do recurso especial tendo em vista a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046) pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega que a decisão vergastada padece de contradição, na medida em que, em um primeiro momento, admite o apelo (ID 24310903), afastando-se a suspensão do processo, e, em ato contínuo, determina o sobrestamento do especial (ID 34867729). Discorre sobre a fixação dos honorários de sucumbência e noticia o julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado a contradição indicada. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. Como dito, esta Presidência admitiu o recurso especial interposto pela ora embargante, e o STJ determinou a devolução dos autos à origem para observância da sistemática dos repetitivos, considerando a afetação do Tema 1.046. De outro lado, embora haja informação de que o mérito do paradigma do Tema 1.076 tenha sido apreciado em 16/3/2022, não houve ainda a publicação do acórdão respectivo. No mais, válido reiterar que o sobrestamento do recurso especial se deu com amparo no precedente do Tema 1.046, que ainda se encontra pendente de julgamento, e não do Tema 1.076. Logo, constata-se que não há contradição a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários à análise da tutela provisória foram apreciados. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão dos pontos já esclarecidos a respeito da tutela de urgência ou de evidência, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, ao tempo em que determino retorno dos autos à COREC para que lá permaneçam até a publicação do acórdão do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019